Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-51.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por CRISTIANE TORRES DA COSTA contra decisão exarada no ID 76595087, pela qual não fora conhecido o recurso de apelação interposto em face de BANCO PAN S/A, em razão de haver sido reconhecida a deserção. No agravo interno interposto (ID 77080741), a agravante afirma que o recolhimento do preparo foi realizado dentro do prazo legal (em 11/08/25), deixando de anexar o comprovante de pagamento no ato da interposição do recurso, o que não é capaz de caracterizar deserção. Destaca que seu direito de recorrer não pode ser sobrestado por mero formalismo, especialmente quando comprovado que o pagamento ocorrera tempestivamente e sem prejuízo à parte adversa. Com base nesses argumentos, postula o provimento do recurso de agravo interno, para que seja reformada a decisão ora agravada, com o afastamento da deserção e o consequente reconhecimento da admissibilidade da apelação. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, considerando a ausência de pedido de retratação, determino a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.